Tribunal: TJSP
Processo: 1002689-31.2021.8.26.0368
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-08
Data de publicação: 2022-10-08

Ementa:
DANO MORAL
– Descontos indevidos na conta corrente em que o autor recebe seu benefício previdenciário decorrente de seguro não contratado – Condenação em danos morais - Fixação que deve servir como repreensão do ato ilícito – Enriquecimento indevido da parte prejudicada:

– A fixação de indenização por danos morais deve servir como repreensão do ato ilícito e pautada no princípio da

Ementa:
DANO MORAL
– Descontos indevidos na conta corrente em que o autor recebe seu benefício previdenciário decorrente de seguro não contratado – Condenação em danos morais - Fixação que deve servir como repreensão do ato ilícito – Enriquecimento indevido da parte prejudicada:

– A fixação de indenização por danos morais deve servir como repreensão do ato ilícito e pautada no princípio da razoabilidade sem que se transforme em fonte de enriquecimento indevido da parte prejudicada.

RECURSO PROVIDO.